Tribunal: STF
Processo: RHC 263658
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por Leonardo Bruno Alcântara contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg nos embargos declaratórios no HC nº 1.013.925/SP, Relator o Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador convocado TJSP).



    Depreende-se dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do delito capitulado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.



    A apelação criminal transitou em julgado. 



    A defesa alega a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto estariam presentes os requisitos para a incidência da minorante do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, em sua fração máxima. 



    Argumenta que a sentença alusiva à infração penal anterior utilizada para fundamentar os maus antecedentes ainda não tinha transitado em julgado, violando o princípio constitucional da presunção de inocência.



    Afirma que, segundo a Tese nº 129 de repercussão geral, o marco para a produção de efeitos penais negativos é o trânsito em julgado.



    Requer, ao final:



    “[s]eja o presente Recurso Ordinário Constitucional CONHECIDO E PROVIDO para, reformando o v. acórdão recorrido, CONCEDER A ORDEM DE HABEAS CORPUS denegada na origem e, por consequência: 



    a) Reconhecer o direito do Recorrente à aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, em sua fração máxima de 2/3 (dois terços); 



    b) Determinar o redimensionamento da pena, a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos da lei.”



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o habeas corpus. O agravante foi condenado à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do delito capitulado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 



    2. Nas razões do habeas corpus, alegou-se constrangimento ilegal, sustentando a presença dos requisitos para a incidência da minorante do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, em sua fração máxima. Argumentou-se que os autos criminais utilizados para fundamentar os maus antecedentes ainda não tinham transitado em julgado, violando o princípio da presunção de inocência. 



    3. O habeas corpus foi indeferido liminarmente, e os embargos de declaração opostos foram rejeitados. No agravo regimental, a Defesa reiterou que a sentença afastou a aplicação do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, citando autos criminais que não haviam transitado em julgado à época dos fatos. 



    II. Questão em discussão 



    4. A questão em discussão consiste em saber se é possível utilizar autos criminais não transitados em julgado para fundamentar maus antecedentes e afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado. 



    III. Razões de decidir 



    5. O habeas corpus não deve ser conhecido quando manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. 



    6. Não se verifica ilegalidade flagrante no julgado combatido que justifique a concessão de habeas corpus de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal.



     7. A condenação por fatos anteriores transitada em julgado após a prática do crime em persecução constitui elemento idôneo à negativa dos antecedentes, ainda que não sirva para caracterização da agravante da reincidência. 



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Agravo regimental não provido. 



    Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não é cabível como substitutivo de revisão criminal. 2. A condenação por fatos anteriores transitada em julgado após a prática do crime pode ser utilizada para negar antecedentes, mas não para caracterizar reincidência". 



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, I, "e"; CPP, art. 654, § 2º. 



    Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 573.735/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27.04.2021; STJ, AgRg no HC 610.106/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 23.02.2021.". (e-doc. 59) 



    Inicialmente, conforme destacado, a impetração do writ no STJ se deu contra sentença condenatória transitada em julgado, o que ofende claramente ditames legais e jurisprudenciais. Veja-se:



    “(...) pontuo que o presente habeas corpus foi impetrado contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo já transitado em julgado. Diante dessa situação, não deve ser conhecido o presente writ, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte.” (grifei)



    Com efeito, considerando a notícia do trânsito em julgado da condenação imposta ao recorrente, é remansosa a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Confira-se: 



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Crime ambiental (art. 56 da Lei nº 9.605/98). Writ dirigido ao Superior Tribunal de Justiça. Prejudicialidade superveniente decorrente da extinção da pena imposta ao paciente. Incidência da Súmula nº 695 do STF. Questões de mérito não submetidas à instância antecedente. Inadmissível supressão de instância. Pretensão, ademais, que não mais guarda, direta ou indiretamente, relação com a liberdade de locomoção do ora recorrente. Inadmissibilidade da impetração como sucedâneo de revisão criminal. Recurso não provido. 1. Segundo entendimento veiculado no Verbete 695 da Suprema Corte, não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade. 2. Não se vislumbra, na espécie, a possibilidade de exame direto e per saltum por esta Suprema Corte das questões de fundo tratadas na impetração, sob pena de configurar-se inadmissível supressão de instância. Precedentes. 3. A Corte, igualmente, não admite o habeas corpus quando se pretende discutir questões alheias à privação da liberdade de locomoção. Precedentes. 4. Ademais, o habeas corpus não é sucedâneo de recursos ou de revisão criminal. Precedentes. 5. Recurso ordinário a que se nega provimento (RHC nº 114.890/RS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 8/8/13 grifei).



    No mais, o Ministro Otávio de Almeida Toledo, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “(...) não se verifica no julgado combatido ilegalidade flagrante que justifique a concessão de habeas corpus de ofício, nos termos do § 2º do art. 654 do Código de Processo Penal. 



    Isso porque, a condenação por fatos anteriores transitada em julgado após a prática do crime em persecução ou mesmo no curso da ação penal em trâmite, embora não sirva para caracterização da agravante da reincidência, constitui elemento idôneo à negativação dos antecedentes” (edoc. 59, fl. 4).



    Pelo que há no acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Com efeito, o julgado proferido por aquela Corte encontra-se motivado, estando devidamente justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, quanto à alegação de impossibilidade de reconhecimento dos maus antecedentes em razão de fatos criminosos anteriores, mas com trânsito em julgado posterior ao delito em apuração, esta Suprema Corte adota o entendimento de que não há óbice.



    Destaco precedente nesse sentido:  



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ESTELIONATO. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. FATOS ANTERIORES. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. LEI 13.964/2019. INCLUSÃO DO § 5º DO ART. 171: AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO. NOVA HIPÓTESE DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. NORMA DE CONTEÚDO MISTO. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. ART. 5º, XL, DA CF. REPRESENTAÇÃO. DISPENSA DE MAIOR FORMALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte já decidiu que, para fins de maus antecedentes, é possível a consideração de condenação anterior ao fato quando o seu trânsito em julgado tenha ocorrido no curso da ação penal em exame, diferentemente do que se exige para a configuração da reincidência. Precedentes. 2. A expressão “lei penal” contida no art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal é de ser interpretada como gênero, de maneira a abranger tanto leis penais em sentido estrito quanto leis penais processuais que disciplinam o exercício da pretensão punitiva do Estado ou que interferem diretamente no status libertatis do indivíduo. 3. O § 5º do art. 171 do Código Penal, acrescido pela Lei 13.964/2019, ao alterar a natureza da ação penal do crime de estelionato de pública incondicionada para pública condicionada à representação como regra, é norma de conteúdo processual-penal ou híbrido, porque, ao mesmo tempo em que cria condição de procedibilidade para ação penal, modifica o exercício do direito de punir do Estado ao introduzir hipótese de extinção de punibilidade, a saber, a decadência (art. 107, inciso IV, do CP). 4. Essa inovação legislativa, ao obstar a aplicação da sanção penal, é norma penal de caráter mais favorável ao réu e, nos termos do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, deve ser aplicada de forma retroativa a atingir tanto investigações criminais quanto ações penais em curso até o trânsito em julgado. Precedentes do STF. 5. A incidência do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, como norma constitucional de eficácia plena e aplicabilidade imediata, não está condicionada à atuação do legislador ordinário. 6. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a representação da vítima, em crimes de ação penal pública condicionada, dispensa maiores formalidades. Precedentes. 7. No caso concreto, verifico que a vítima, a despeito da ausência de representação formal, demonstrou insofismável interesse na persecução penal, visto que prestou esclarecimentos nesse sentido não apenas em campo policial, mas também em sede judicial. 8. Agravo regimental desprovido.(ARE 1289175 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe-08-02-2022)



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)



    Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário. Prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente